Tribunal: TJSP
Processo: 1098962-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Ação de resilição contratual c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. O apelado vendeu um caminhão à apelante pelo valor de R$ 30.000,00. O veículo, todavia, apresentava adulteração na numeração do chassis. Posterior revenda do caminhão pela apelante a terceiro (Mauro), nomeado depositário do bem pela autoridade policial. Face ao ocorrido e diante da

Ementa:
Apelação. Ação de resilição contratual c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. O apelado vendeu um caminhão à apelante pelo valor de R$ 30.000,00. O veículo, todavia, apresentava adulteração na numeração do chassis. Posterior revenda do caminhão pela apelante a terceiro (Mauro), nomeado depositário do bem pela autoridade policial. Face ao ocorrido e diante da impossibilidade de transferência do bem, a apelante e o terceiro (Mauro) desfizeram o segundo negócio jurídico. Desfeita a segunda venda (entre apelante e terceiro), nada obsta a rescisão da primeira avença, havida entre apelante e apelado, com a devolução da respectiva quantia (R$ 30.000,00), atualizada desde o desembolso e com juros a contar da citação, haja vista que o vício já existia a esta época. Devolução do veículo ao apelado que se tem por inviável em razão da apreensão do bem pela autoridade policial, fato que não decorreu de culpa da apelante. Lucros cessantes não demonstrados. O instrumento contratual firmado entre apelante e terceiro (Mauro) não prova a efetiva transferência bancária da quantia de R$ 63.600,00, prevista na cláusula 3.1. Sucumbente em maior extensão, arcará o apelado com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante, arbitrados em 10% do valor da condenação, corrigidos deste julgamento. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098962-08.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAROLINA COTULIO, é apelado BANCO RODOBENS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098962-08.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17175 - 2/4
Apelação Cível no 1098962-08.2018.8.26.0100
Apelante: Carolina Cotulio
Apelado: Banco Rodobens S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17175
Apelação. Ação de resilição contratual c.c. indenização. Sentença de
parcial procedência. Apelo da autora. O apelado vendeu um caminhão à
apelante pelo valor de R$ 30.000,00. O veículo, todavia, apresentava
adulteração na numeração do chassis. Posterior revenda do caminhão pela
apelante a terceiro (Mauro), nomeado depositário do bem pela autoridade
policial. Face ao ocorrido e diante da impossibilidade de transferência do
bem, a apelante e o terceiro (Mauro) desfizeram o segundo negócio
jurídico. Desfeita a segunda venda (entre apelante e terceiro), nada obsta a
rescisão da primeira avença, havida entre apelante e apelado, com a
devolução da respectiva quantia (R$ 30.000,00), atualizada desde o
desembolso e com juros a contar da citação, haja vista que o vício já
existia a esta época. Devolução do veículo ao apelado que se tem por
inviável em razão da apreensão do bem pela autoridade policial, fato que
não decorreu de culpa da apelante. Lucros cessantes não demonstrados. O
instrumento contratual firmado entre apelante e terceiro (Mauro) não
prova a efetiva transferência bancária da quantia de R$ 63.600,00, prevista
na cláusula 3.1. Sucumbente em maior extensão, arcará o apelado com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos
ao patrono da apelante, arbitrados em 10% do valor da condenação,
corrigidos deste julgamento. Sentença reformada em parte. Apelação
parcialmente provida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Carolina Cotulio, contra a r.
sentença de fls. 156/161, integrada pelos embargos de declaração rejeitados de
fls. 173/174, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a
ação de resilição contratual c.c. indenização movida em face de Banco Rodobens
S/A, fazendo-o nos seguintes termos: “Assim, e por todo o exposto, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para CONDENAR a requerida (i)
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00
(quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir desta sentença (súmula 362
do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098962-08.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17175 - 3/4
sucumbência recíproca, em maior grau da autora, esta arcará com o pagamento
de 2/3 das custas e despesas processuais, o restante a cargo da ré. Condeno-a,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00, por
equidade. E condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 2.000,00”.
Apela a autora (fls. 176/185), sustentando, em síntese, que: é
imperiosa a procedência da ação também em relação aos pedidos de rescisão
contratual, com a devolução da quantia paga, e de lucros cessantes pelo
desfazimento do negócio com terceiro (Mauro); o instrumento particular de fls.
118/122 prova os lucros cessantes decorrentes da devolução do valor pago pelo
terceiro (Mauro), em razão da adulteração do chassis; a nomeação do terceiro
(Mauro) como depositário não afasta a responsabilidade do apelado perante a
apelante; o veículo está sob os cuidados da autoridade policial goiana, por se
tratar de produto de roubo.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 190/194).
É o relatório.
Decido:
Consta dos autos que o apelado vendeu um caminhão à apelante
pelo valor de R$ 30.000,00 (fls. 13/17, 132/136 e 142/147). Referido veículo,
todavia, apresentava adulteração na numeração do chassis (fls. 18/23, 25/33,
36 e 127/131).
O caminhão foi revendido pela apelante a terceiro (Mauro),
nomeado depositário do bem pela autoridade policial (fls. 24). Em razão do
ocorrido, e diante da impossibilidade de transferência do bem, a apelante e o
terceiro (Mauro) desfizeram o segundo negócio jurídico (fls. 37/41 e 118/122).
Pois bem, desfeita a segunda venda (entre apelante e terceiro),
nada obsta a rescisão da primeira avença, havida entre apelante e apelado, com
a devolução da respectiva quantia (R$ 30.000,00), atualizada desde o
desembolso e com juros a contar da citação, haja vista que o vício já existia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098962-08.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17175 - 4/4
esta época.
A devolução do veículo ao apelado tornou-se inviável em razão da
apreensão do bem pela autoridade policial, fato que não decorreu de culpa da
apelante.
Não há falar, todavia, em lucros cessantes, visto que o
instrumento contratual firmado entre apelante e terceiro (Mauro) não prova a
efetiva transferência bancária da quantia de R$ 63.600,00, prevista na cláusula
3.1. (fls. 119).
Sucumbente em maior extensão, arcará o apelado com as custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao patrono
da apelante, arbitrados em 10% do valor da condenação, corrigidos deste
julgamento.
Neste contexto, é caso de provimento parcial do recurso
interposto, apenas para: 1) declarar rescindida a compra e venda havida entre
as partes; 2) condenar o apelado a restituir o montante de R$ 30.000,00,
corrigido do desembolso e com juros da citação; 3) atribuir, exclusivamente, ao
apelado o ônus da sucumbência, arbitrada a verba honorária em 10% do valor
da condenação, atualizada deste julgamento.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator